Tribunal: TJDFT
Processo: 0744223-74.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0744223-74.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DEBORA DIAS THOME RECORRIDO: M.I. REVESTIMENTOS LTDA, JURUNENSE HOME CENTER LTDA DESPACHO Indefiro a gratuidade de justiça à recorrente. Promova o recolhimento das custas e preparo no prazo de 48 horas, sob pena de deserção. Brasília/DF, 26 de junho de 2024. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator